Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante alega omissão no acórdão que, embora tenha reconhecido o dano moral sofrido, não levou em consideração o contexto específico dos danos sofridos (condições degradantes, como falta de higiene e comida, e a impossibilidade de trabalhar). Sustenta a omissão quanto ao termo inicial para juros e correção monetária da indenização fixada. Alega, ainda, a ocorrência de contradição sobre a imposição de custas e honorários advocatícios, quando a gratuidade de justiça foi concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão envolvem a verificação de omissões e contradição no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, o fato de a parte embargante não concordar com o valor da indenização fixado, reiterando sua irresignação com o montante da reparação, não configura omissão, mas sim um inconformismo com o conteúdo da decisão. O valor da indenização foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando o contexto fático e a natureza do dano sofrido, sendo legítima a escolha do juízo quanto à sua quantificação, não havendo, portanto, razões para revisão.
7. Por outro lado, assiste razão ao embargante no tocante a omissão quanto ao termo inicial para a contagem dos juros e correção monetária da indenização. No caso, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação da requerida (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária ocorrerá a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
8. Outrossim, também assiste razão ao embargante em relação a condenação em honorários advocatícios. Considerando que à parte foi deferida a gratuidade, deveria ter sido suspensa a exigibilidade. Contudo, considerando a reforma do acórdão para dar provimento parcial ao Recurso Inominado, no tocante aos juros e correção monetária, não há que se falar em condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, passando a constar: “8. Recurso provido parcialmente para reformar a sentença, para o fim de determinar a incidência dos juros de mora sobre a indenização fixada desde a citação da requerida, enquanto a correção monetária ocorrerá a partir da data do arbitramento. 9. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente integralmente vencido”.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.